Tribunal: TJBA
Processo: 8004673-85.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004673-85.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GERALDO AMERICO DE BRITO Advogado(s): JORGE LUIZ SAPUCAIA CALABRICH, EDUARDO FERREIRA CHAGAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CULPOSO). ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DE PARTO. MORTE DE NASCITURO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, ‘h’, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO SE APLICA AOS CRIMES CULPOSOS. CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA MANTIDA (§ 4º DO ART. 121 DO CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por médico condenado pela prática de homicídio culposo em razão de negligência durante atendimento obstétrico, que resultou na morte de nascituro por sofrimento fetal crônico generalizado. A Defesa postula absolvição por ausência de nexo causal e insuficiência probatória, bem como redimensionamento da pena por alegado bis in idem na aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, com a causa de aumento do art. 121, § 4º, do mesmo Diploma Legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a materialidade, autoria e culpabilidade do crime de homicídio culposo praticado por médico durante trabalho de parto; (ii) estabelecer se a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "h", do CP, com a causa de aumento específica do do art. 121, § 4º, do mesmo Diploma Legal, configura bis in idem ensejador de redimensionamento da pena. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pela certidão de óbito, que atesta como causa da morte "sofrimento fetal crônico generalizado"; pelos relatórios médicos do hospital; e pelo procedimento ético-profissional do CREMEB que concluiu pela existência de falhas no atendimento. 4. A autoria e culpabilidade resultaram evidenciadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos da paciente e de médica que atuou no plantão, parecer técnico do NACRES/MPBA e decisão condenatória do CREMEB por imperícia e negligência. 5. A análise cronológica dos registros médicos revela falha assistencial inequívoca, com transcurso de mais de duas horas sem acompanhamento clínico documentado em período crítico da evolução do trabalho de parto, evidenciando ausência de monitoramento adequado e violação do dever de cuidado. 6. O nexo causal materializa-se pela demonstração de que o acompanhamento adequado do trabalho de parto, com monitoramento contínuo da vitalidade fetal e identificação precoce dos sinais de sofrimento, poderia ter evitado o óbito. 7. As circunstâncias agravantes de natureza genérica não encontram espaço para aplicação nos crimes culposos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, devendo ser afastada a agravante do art. 61, II, "h", do CP. 8. A causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do CP é de aplicação impositiva quando a conduta revela inobservância de regra técnica de profissão, traduzindo reprovabilidade mais gravosa que justifica o incremento sancionatório. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A negligência médica no acompanhamento de trabalho de parto que resulta em morte de nascituro por sofrimento fetal configura homicídio culposo quando demonstrados nexo causal entre a inobservância do dever de cuidado e o resultado morte. 2. As circunstâncias agravantes genéricas do art. 61 do CP não se aplicam aos crimes culposos, em que o resultado não decorre de vontade deliberada do agente. 3. A causa de aumento do § 4º do art. 121 do CP incide nos casos de homicídio culposo decorrente de inobservância de regra técnica de profissão médica, independentemente da aplicação de outras majorantes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "h"; 121, § 3º e § 4º; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 120165; TJ-SP, Apelação Criminal 1501584-38.2019.8.26.0624; TJ-MG, APR 10408170021534001. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004673-85.2021.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante GERALDO AMÉRICO DE BRITO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.